Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-72.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011596-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (APELADO), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (APELADO), DANYELA FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 089.022.842-63 (APELADO), TIAGO SALLES DA SILVA - CPF: 052.392.267-17 (APELADO), SHAILON ENDERSON FERREIRA CASTRO BORGES - CPF: 796.778.512-68 (APELANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), AUTO ESCOLA RIO GRANDE LTDA (VÍTIMA), LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA

–

1.

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS

PARA A CONDENAÇÃO

–
IMPROCEDÊNCIA

–

APREENSÃO DA “
RES”
NA POSSE DO ACUSADO –
DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
,
CORROBORAD
A
PEL
OS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS
-
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA
–

2.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA MODALIDADE CULPOSA
–
ELEVADO VALOR DO BEM RECEPTADO

- DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR PAGO
EM RELAÇÃO AO VALOR
DE MERCADO
–
3.
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO
– PENA IMPOSTA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C DO CP – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ
–
4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
- IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO SATISFEITOS -
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO
CONHECIDO E
DEPROVIDO
.

O depoimento extrajudicial do acusado
presta-se à
formação da convicção do ju
lgador
,
sobretudo

quando
corroborad
o
pelas
demais provas
produzidas em juízo
, em especial o depoimento dos policiais e
o encontro da
“res”

ilícita
em poder do apelante
.

A apreensão da
“
res
”

ilícita
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se
por provada a autoria
do crime de receptação
, conforme
a norma contida n
o art. 156 do Código de Processo Penal.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.” (TJMT, AP nº 80563/2018) (...)”
(TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJ
e
1
8.12.2020).

Conforme disposto pelo art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP, para a
fixação
de regime prisional aberto, além do requisito da pena (inferior a qu
atro
anos), o condenado não pode ser reincidente, nem ostenta
r
circunstância judicial desfavorável.

A incidência de uma circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 do CP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
p
or

SHAILON ENDERSON FERREIRA CASTRO BORGES
,
pretendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal de Várzea Grande
/MT
que condenou o apelante à pena
privativa de liberdade
de
01 (um) ano
e 04 (quatro) meses

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto,
e ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias
-
multa,
pela prática do crime descrito no artigo 180,
“
caput
”
, do Código Penal.

A
defesa
interpôs
o presente recurso
,
pugnando pela absolvição do recorrente
.

Subsidiariamente
, pretende a reforma da
decisão de primeiro grau
,
para

desclassifica
r
a receptação dolosa para a
modalidade culposa (art. 180, § 3º do Código Penal)
, bem como alteração do regime inicial de cumprimento da pena
.

Em contrarrazões, o membro do
“
Parquet
”
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id.
205317805
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso
(id. 212688666)
, conforme parecer assim ementado:

“Apelação – Sentença penal condenatória pela prática do delito insculpido no art. 180, do CP – Inconformismo defensivo – Requerida absolvição ou, alternativamente, desclassificação para a modalidade culposa – Postulada diminuição da reprimenda arbitrada em desfavor do acusado, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena – Inviabilidade – Provas da autoria e materialidade – Réu reincidente - Sentença escorreita – Pelo improvimento do apelo.”
(sic).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
no dia 21 de março de 2023, por volta das 16h30mim, na av. Mario Andreazza, nesta cidade, o denunciado
Shailon
Ederson Ferreira Castro Borges, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em veículo VW T-Cross, cor branca, placa aparente AZU-7H76, pertencente e subtraído da pessoa de Thiago Salles da Silva, conforme boletim de ocorrências
(id.
114017603 - Pág. 15

(...) adulterou e remarcou os sinais identificadores do veículo acima mencionado, consistente no NIV, números do vidro e das etiquetas, bem como substituiu a placa original (LMY8A52) pela falsa AZU-7H76, conforme o laudo pericial de id. 114017602
.
(...).”
(sic
- i
d.
205317715
).

Ao fim
da instrução processual
, o
apelante

foi

absolvido da prática do crime descrito no art. 311 do Código Penal e
condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 180,
“caput”
, do Código Penal
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
,

pretendendo
sua absolvição ao fundamento de insuficiência probatória.

A análise
do contexto fático probatório
entretanto demonstra que
a pretensão recursal não procede.

A
materialidade
delitiva é

ponto incontroverso
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante

317.3.2023.4470
(id. 205314824)
, o Boletim de Ocorrência
nº
2023.77934
(id. 205314827)
,
o Termo de

Apreensão
nº
2023.16.110068 (id. 205317657)
, o Termo de Entrega
, DETRANNET Extrato do Veículo
LMY8A52

(id.
205317696
)
, Tabela Fipe (id. 205317697), Avaliação indireta (id. 205317698),
Laudo Pericial nº 213.2.9067.2023.107289-A01 (id. 205317699), Relatório (
id. 205317702)
.

Do mesmo
modo,
a autoria se comprova
a partir das circunstâncias da prisão em flagrante
,
das provas
orais e
dos
elementos de informação
recolhid
o
s ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

Ao se
r

interrogado judicialmente
,
o recorrente alegou
que
fez negócio com
terceiro que o devia,
recebe
ndo
o
veículo
como pagamento, e em contrapartida
assumiu as parcelas vencidas e vincendas
do automóvel, conforme relatado
:

“(...)
“Sobre
o carro eu não sabia da ilegalidade do carro não senhor;

(Juiz) – O senhor não sabia que o carro era produto de crime?

(Réu) – Não senhor;

(Juiz) – O senhor recebeu esse carro de quem? Sabe dizer?

(Réu) – Eu peguei com o Tiago, conhecido como Tiago, ele me devia R$ 12.000,00 (doze mil reais) certo? E quando eu estava na
marmitaria
pressionando, cobrando meus direitos, de cobrar ele, ele me deu esse carro como forma de pagamento;

(Juiz) – O senhor chegou de checar a placa desse carro ou não?

(Réu) – Não senhor, ele me deu o carro junto com a checagem e ficou de no outro dia a gente fazer contrato essas coisas porque eu ia assumir as parcelas do carro, só que no outro dia eu fui preso;

(Juiz) – E o senhor sabe dizer quantas parcelas que faltavam?

(Réu) – Pelo que ele me falou que eu me recordo eram de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) e poucas parcelas;

(Juiz) – De quantos mil?

(Réu) – Mil duzentos e alguma coisa, toda vez, todo mês ele ia levar lá na
marmitaria
o boleto ou eu depositava via pix e ele fazia o pagamento lá;

(Juiz) – Esse carro estava no nome desse Tiago?

(Réu) – Acho que não hein;

(Juiz) – O senhor não estranhou o fato dele não conseguir pagar uma moto e te dar um carro?

(Réu) – ... as parcelas seriam de minha responsabilidade pagar né;

(Juiz) –... o senhor fala que ele devia oito mil ou doze mil não lembro, o senhor falou que ele devia oito ou dez mil
e ele
te entrega um veículo de cem mil reais e aí o senhor assume parcela de trinta, só
aí
o senhor ganhou setenta mil reais...

(Réu) – Não, trinta parcelas mil e duzentos e alguma coisa;

(Juiz) –Trinta parcelas de mil e duzentos, vai dar quarenta mil, cinquenta mil, aí o senhor ganhou mais cinquenta mil então?

(Réu) – Mas eu não puxei o valor do carro não senhor;

(Juiz) – O senhor não sabia que esse carro custava esse valor não?

(Réu) – Eu não cheguei de puxar só queria receber meu dinheiro de volta e eu vi
a oportunidade
de segurar o meu;

(Juiz) – E com relação e essa troca de placa, o senhor nega, não mexeu com nada?

(Réu) – Não;

(Juiz) – Recebeu o carro um dia antes da prisão?

(Réu) – Sim senhor

(...)
” (sic
-
id.

205317765
).

Ouvido e
m juízo, o policial
militar
,
WILLIAN DE SOUZA MORAIS
,

afirmou que
,
ao realizar a diligência de averiguação do veículo
,
identificou a adulteração do chassi
,
constatando se tratar de veículo oriundo de crime,
como se aponta no depoimento
:

"(...)
Nós recebemos informações que um veículo T-Cross, não me recordo da placa certinho, mas a placa estava vinculada ao boletim de ocorrências, ele seria clonado, nossa guarnição conseguiu fazer a abordagem... E
a gente verificou que o chassi dele poderia estar alterado e quando a gente fez a checagem do motor constava outro veículo e esse veículo seria produto de roubo ou furto
.
”

(sic
-
id.
205317763
).

A
tes
temunha

de defesa,
CARLOS EDUARDO ARCELES DE SOUZA
,

afirmou
que

entreg
ou
ao apelante o veículo
,

como
pagamento
de
uma d
í
vida
.

A testemunha esclareceu ainda qu
e

adquiriu d
o apelante
um
a
moto
cicleta
avaliada em
R$
18
.000,00 (dezoito
mil reais
)
,
dando de entrada R$ 5.000,00
e parcelando
o restante
,
como popularmente chamado,

no “fio do bigode”
. C
ontudo, assevero
u
que não pagou a diferença

ao apelante,
motivo pelo qual
entregou o veíc
ulo
Volkswagem

T-Cross ao
recorrente
,
como forma de quitar
a
dívida
. Ao final, verberou
que não realizou nenhuma checagem do veículo
(id. 205317764).
Vejamos:

“(...)
(Juiz) – Então para quitação desses oito mil, o senhor entregou um veículo T-Cross?

(Carlos) – Isso ele ficou no meu pé;

(Juiz) – Esse carro o senhor pegou onde para entregar para ele, o senhor não tinha dinheiro para
pagar
a
moto e entrega um carro em quitação dessa moto?

(Carlos) –... eu queria me livrar da moto
,
aí eu fui em um conhecido e o
cara
me ofereceu o carro na moto, aí eu peguei e troquei com ele;

(Juiz) – Entregou o carro para ele o T-Cross?

(Carlos) – Isso;

(Juiz) – Que ano era esse T-Cross?

(Carlos) – Eu não me lembro, não perguntei muito do carro, nem pesquisei do carro para falar a verdade;

(Juiz) – O senhor faz uma dívida, não paga, aí era uma moto, a metade da moto já tinha
pagado
, aí entrega um carro em pagamento, não sabe que ano que é o carro, o valor desse carro (...)”
(id. 205317764).

Cotejando as provas trazidas,
chega
-se
à
conclusão de que a sentença condenatória deve ser mantida, por inexistirem dúvidas de que o agente, com dolo direto, receptou o veículo automotor que sabia ser produto de crime, sendo preso em flagrante em posse
deste
,
oportunidade em que admitiu que
recebeu o veículo
(T-Cross)
em troca de suposta dívida de aproximadamente
R$
1
2.000,00
(
do
ze
mil reais
)
.

Ademais,
muito embora não tenha ocorrido em sede inquisitiva uma confissão propriamente dita, o recorrente admitiu que
recebeu

o
automóvel
,
com valor
de mercado de
R$ 108.858,00 (cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais)
- pela tabela FIPE,

como
pagamento
pelo acordo

firmado,
cuja transação

visava quitar
a dívida
de
12.000,00 (doze
mil reais
)
, situação que enceta, pelo menos
,
o dolo eventual
.

Importante anotar, ainda, que o
valor de
doze mil

reais
é completamente desproporcional ao valor de mercado de um
automóvel
de fabricação
ano 20
21/2022
,
Verifica-se
que sobre a questão
, o

recorrente
apresentou
um
a testemunha
que
disse que teria

entreg
ado
o carro
em troca de quitação d
a
dívida
,
contudo,
sua
narrativa
está
completamente distorcida da realidade
,
não conseguindo responder
à
s perguntas do magistrado
,
com coerência e harmonia.

Insta salientar, que o apelante

reconheceu que não

procurou qualquer órgão
competente
para buscar
informações
sobre a
procedência
d
o veículo
, contexto
em que
se
poderia
facilmente
esclarecer o fato.

A prova do dolo
n
o crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca
deste
quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
, sobretudo em se tratando de veículos automotores, que têm sua aquisição condicionada a registros nos órgãos competentes
.

Frise-
se
o
veículo de
origem ilícita
se encontrava na posse do Recorrente
, que o conduzia
, gerando a presunção de sua responsabilidade. Outrossim, o
baixo
valor
pago
para a
qu
i
sição

do automóvel

(R$
1
2.0
00,00),
quando a tabela FIPE apo
nta
o valor de mercado de R$
10
8
.858
,00 (
cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito

reais
)
,

é
absolutamente desproporcional
e

torna manifesta a ciência acerca da ilicitude
.

É certo que
“(...)
o
conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser
demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa.

Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015)
.

Com efeito, imperioso observar que “
n
o crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que
não
foi
produzida
prova
capaz de roborar
as alegações defensivas
,
é
de rigor a manutenção da condenação
tal
como posta na sentença
, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Subsidiariamente,
a defesa
pretende a reforma da
condenação
imposta
(art. 180,
caput
; do CP)
, p
ara
a
modalidade culposa
(art. 180, § 3º do Código Penal)
com aplicação da pena em seu patamar mínimo
.

O pedido não prospera
.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de
saber de
sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Em suma, a alegação de que o apelante não sabia que o carro recebido tinha origem criminosa não se mostra convincente, já que
o
recebeu em troca de uma dívida,
de
valor muito abaixo do
valor de
mercado,
do veículo em questão,
sem se preocupar em pegar o documento do automóvel
,
na ocasião da troca.

Além disso, a compra foi feita sem contrato e o acusado não realizou nenhuma consulta aos órgãos competentes para conferir a origem do bem, declarando em juízo de forma rasa que além do valor abatido ainda havia mais algumas parcelas a serem pagas por suposto financiamento, mas não apresentou os boletos
,

nem declinou
o banco financiador.

Assim, comprovado que o réu agiu dolosamente para adquirir a motocicleta, mostra-se inviável acolher o pedido de desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, §3º), devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido
que “
s
e as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
18.12.2020).

A propósito,
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

(STJ –
AgRg
no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 27.6.2022.
)
.

Quanto ao
pleito de alteração do regime inicial do cumprimento pena

a
regime menos gravoso.

In
casu
”
, o juízo singular observou que as circunstâncias judiciais não eram favoráveis
ao
apelante, uma vez que na data da prolação
da sentença ele
já possuía um
executivo de pena
(00163264720138220501)
, inclusive, por furtos,
estelionato e extorsão,
demonstrando o comportamento voltado à prática delitiva (id.
205317704
).

Apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque
o
apelante
é
multirreincidente
,
motivo pelo qual, por
vedação legal contida no
s

§§ 2º, alínea “
c
” e 3° do artigo 33 do mesmo Diploma
Legal, impõe
-se a manutenção do regime mais gravoso
.

Consigno, outrossim, que não é possível
substituir a reprimenda por restritiva de direitos
ou mesmo suspendê-la, devido à incidência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência.

Em que pese o
“art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.
(...)”.
(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Pelo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
,

m
antendo-se

incólum
e
a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024